Tribunal: TJDFT
Processo: 0741070-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 196 E 197 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 204 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 793 STF. REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO.
1. Na forma do indicado pelo Supremo Tribunal Federal à fixação da tese exposta ao Tema 793 dos recursos processados em regime de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
2. Diante do disposto aos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, assim como o previsto ao artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, denota-se a responsabilidade solidária do Distrito Federal quanto a eventual má prestação de serviços de saúde pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
3. Deu-se provimento ao agravo.